Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESCONTOS MENSAIS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS. VALOR DESCONTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Diante da existência de outros consignados, sequer reportados pela parte autora, aquele desconto de R$212,00 mensais, embora indevido, não tinha potencialidade para comprometer a sobrevivência da parte autora, não havendo falar em ofensa aos atributos da personalidade e, por consequência, na ocorrência de dano moral.

II - Os valores descontados irregularmente, conforme sentença recorrida, serão devolvidos na forma dobra, sendo o que basta para indenizar, neste caso concreto. (Acórdão 1266733, 07138450720198070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020). (Acórdão 1191444, 07036315220188070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

III – Recurso conhecido e não provido.